Tribunal: TJSP
Processo: 2367516-56.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Grave
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DOS ARTS. 129, §12, I "A", 286, CAPUT, E 329, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. Pretensão de reconhecimento da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Impossibilidade. Elementos constantes dos autos que evidenciam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em relatos policiais firmes, coerentes. Gravidade concreta

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DOS ARTS. 129, §12, I "A", 286, CAPUT, E 329, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. Pretensão de reconhecimento da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Impossibilidade. Elementos constantes dos autos que evidenciam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em relatos policiais firmes, coerentes. Gravidade concreta demonstrada pela agressão a policial em serviço, resistência ativa, mobilização de moradores e soltura de cães contra os agentes, criando cerco e risco real à integridade da equipe. Risco de reiteração delitiva reforçado por condenação anterior por crime doloso. Fundamentação idônea e vinculada ao caso concreto, inexistindo violação ao art. 93, IX, da CF. Medidas cautelares alternativas insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a natureza dos fatos e sua dinâmica. Inexistência de ilegalidade flagrante. ORDEM DENEGADA.